Tribunal: TJBA
Processo: 0002373-90.2014.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002373-90.2014.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO BRANDAO

Advogado(s)
:
NIRVAN DANTAS JACOBINA BRITO JUNIOR, LUIZ HENRIQUE QUEIROZ ARAUJO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, ELISANGELA SANTANA CONCEICAO, MARCOS LIRA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por
Maria do Carmo Brandão
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada contra a
Embasa
.

Na ação originária, a Autora alegou que a rede de esgotamento sanitário operada pela Ré apresentava
transbordamentos, ocasionando retorno de dejetos em sua residência, mau cheiro e risco sanitário. Pleiteou:

(i) realização de obras para cessar os transbordamentos;

(
ii
) indenização por danos materiais no valor de R$ 30.000,00;

(
iii
) indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

A sentença julgou improcedentes os pedidos ante a ausência de prova mínima dos fatos constitutivos. A autora apelou apenas quanto aos danos materiais e morais.

O objeto recursal cinge
-
se à verificação de falha na prestação do serviço e à existência de danos
indenizáveis.
se à verificação de falha na prestação do serviço e à existência de danos indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve falha na prestação do serviço de esgotamento sanitário pela concessionária; e

(
ii
) estabelecer se são devidos danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Embasa é fornecedora de serviços públicos essenciais e se submete ao regime jurídico do CDC. Responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos dos
arts
. 14 e 22 do CDC e art. 37, § 6º da CF/1988.

As provas produzidas evidenciam o transbordamento da rede de esgoto, com formação de poças de dejetos no quintal da Autora e mau cheiro perceptível, corroborado por fotografias e
depoimento testemunhal
. A Ré não demonstrou inexistência do defeito nem culpa exclusiva do consumidor, não afastando a responsabilidade objetiva.

Quanto aos danos materiais, não foi comprovado o nexo causal entre os alegados danos estruturais do imóvel e o
transbordamento. As fotografias não demonstram origem nem extensão do prejuízo, inviabilizando a indenização.

Os danos morais restaram configurados. A exposição prolongada a dejetos, mau cheiro, risco sanitário e alagamento ultrapassa o mero aborrecimento e viola a dignidade da pessoa humana.

O valor de R$ 15.000,00 observa critérios de proporcionalidade, razoabilidade, natureza do dano e finalidade compensatória e pedagógica.

Configurada sucumbência recíproca, impõe
-
se a redistribuição proporcional das custas e honorários, observando-se os
arts
. 85 e 86 do CPC/2015, com suspensão da exigibilidade das verbas devidas pela parte autora, beneficiária da gratuidade da
justiça.
se a redistribuição proporcional das custas e honorários, observando-se os

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, com incidência:

– Taxa Selic deduzida do IPCA entre a citação e o arbitramento;

– Taxa Selic integral a partir do arbitramento.

Redistribuição da sucumbência, com rateio das custas (50% para cada parte) e honorários de 15% sobre:

– o valor da condenação, devidos pela Ré;

– o proveito econômico obtido pela Ré quanto à improcedência dos danos materiais, devidos pela Autora, com exigibilidade suspensa.

Tese de julgamento

A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos ocasionados por falha na prestação do serviço de esgotamento sanitário.

A ocorrência de transbordamento de esgoto com retorno de dejetos configura dano moral.

Danos materiais exigem comprovação do nexo causal e da extensão do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados

-
CF/1988, art. 37, § 6º
;

-
CDC,
arts
. 6º,
incs
. VI e X; 14; 22

-
CC/2002,
arts
. 186; 389, par.
ún
.; 405; 927; 944; 945

-
CPC/2015,
arts
. 85; 86; 373

-
Lei Estadual BA nº 12.373/2011,
arts
. 5º e 10

Jurisprudência relevante citada

– TJ
SP, AC 1000583
21.2020.8.26.0566, Rel. Ruy Coppola, j. 28/10/2021

– TJ
BA, APL 0502152
71.2018.8.05.0113, Rel. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, pub. 10/09/2019

– TJ
BA, APL 8001470
88.2017.8.05.0172, Rel. Roberto Maynard Frank, pub. 06/11/2019

– STJ, REsp 305.566/DF, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 22/05/2001

– STJ, Tema 1.076 (REsp 1.746.072/PR)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0002373-90.2014.8.05.0230
,
tendo como Apelante
MARIA DO CARMO BRANDAO
,

e Apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator